Tribunal: TCU
Processo: 016.025/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em pensão civil interposto por Egle Malheiros Miguel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Sra. Eglê Malheiros Miguel contra o Acórdão de Relação 7.875/2023-TCU-2a Câmara, que negou registro ao ato de pensão civil instituída por Salim Miguel. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade e à recorrente, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.